Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-33.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002148-33.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVAL CLICIO MAIA e outros

Advogado(s)
:
ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. USO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso de beneficiário em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconhecendo abusividade de reajustes, irregularidade no cancelamento do plano de saúde e condenação por danos morais. A embargante alegou omissão e contradição quanto à natureza coletiva empresarial do plano, validade de estudos atuariais, regularidade da notificação de inadimplência, inexistência de dano moral e divergência com precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica do plano de autogestão e aos critérios de reajuste; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da notificação de inadimplência e do cancelamento contratual; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a inexistência de dano moral; (iv) verificar se há contradição com precedente do STJ sobre liquidação de sentença; (v) apurar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza de autogestão do plano, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a não submissão automática aos índices da ANS.

5.

A decisão anterior apreciou os estudos atuariais apresentados, reputando-os insuficientes por não explicarem, de forma clara e compreensível ao beneficiário, a metodologia e os dados utilizados na fixação dos reajustes.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia sobre a notificação de inadimplência, ao constatar inconsistência material no aviso de recebimento, pois a correspondência constava como entregue antes da data de postagem, comprometendo a validade do ato comunicativo.

7.

A Súmula Normativa nº 28 da ANS não convalida documento materialmente inconsistente nem supre falha grave quanto à prova da notificação válida no prazo legal.

8.

O julgado reconheceu expressamente o dano moral decorrente do cancelamento irregular do plano de saúde de beneficiário idoso, após longa relação contratual e em contexto de pandemia, configurando dano moral in re ipsa.

9.

Não há contradição com o REsp nº 2.179.902/SP, pois o precedente trata da forma de apuração de valores em liquidação, enquanto o caso versa sobre nulidade de reajustes por ausência de transparência atuarial.

10.

A repetição de argumentos já deduzidos na contestação e na apelação evidencia uso indevido da via integrativa com finalidade procrastinatória.

11.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido. 2. Operadora de plano de autogestão deve demonstrar de forma transparente a base atuarial dos reajustes aplicados. 3. Notificação de inadimplência fundada em documento materialmente inconsistente é inválida. 4. O cancelamento irregular de plano de saúde de beneficiário idoso configura dano moral presumido. 5. Embargos manejados com intuito procrastinatório autorizam multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 2.179.902/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º

0300542-06.2013.8.05.0088
, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
e Embargado
MARIVAL CLICIO MAIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09